Tribunal: TJMT
Processo: 1000315-43.2019.8.11.0008
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000315-43.2019.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NILCILENE MIRANDA DE ALFENAS DALLAZEM - CPF: 868.578.512-04 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO ANTECIPADO – TESE DE INÍCIO DOS DESCONTOS UM MÊS ANTES DO PREVISTO – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA DO DESCONTO ANTECIPADO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE ATO ILÍCITO POR DESCONTO ANTECIPADO – PLEITO DE MULTA – INSTITUTO ACESSÓRIO – INEXIGIBILIDADE DA MULTA – AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCONTO ANTECIPADO – JUNTADA DE COMPROVANTE DE DESCONTO NO MÊS CORRETO – AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO – ÔNUS DO CONSUMIDOR – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova do suposto desconto antecipado, tal como narrado na inicial, resta ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, sem o que não há se falar em inversão do ônus da prova.

Considerando que o comprovante da suposta antecipação de parcela se refere justamente ao mês de junho/2014, apesar de nominado como maio/2014, inexiste prova do alegando desconto antecipado e, assim, não resta comprovado qualquer ato ilícito.

A multa astreintes é acessória em relação ao pedido principal, de modo que diante da improcedência da pretensão inicial nestes autos, mostra-se inexigível, a multa, conforme decidido no processo conexo, julgado nesta mesma oportunidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial por ausência de prova do desconto antecipado, uma vez que o suposto comprovante da antecipação de parcela se refere justamente ao desconto no mês pactuado, não havendo prova de ato ilícito, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, revogando a liminar deferida nos autos,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, por via de consequência revogo a liminar concedida nestes autos, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Por fim, revogo a liminar deferida no id 22783056.

Sem custas e honorários (
art. 55, parte inicial, da Lei no 9.099/95
).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para que haja reconhecimento da multa por descumprimento, uma vez que até a presente data os promovidos não depositaram o extrato de progressão do financiamento, tal como determinado em liminar, razão por que entende que que faz jus à multa e a sua majoração.

Alegou que houve ato ilícito uma vez que houve antecipação de parcela indevidamente prejudicando drasticamente suas finanças, pois o contrato assinado em 25/04/2014 e previa que os descontos seriam iniciados em 20/06/2014, porém se iniciaram em maio/2014, conforme holerite juntado, no qual se comprova a antecipação do desconto no valor de R$ 191,38.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões por ambas as promovidas, com pedido de desprovimento do recurso.

A parte promovente, mais de uma vez, compareceu a juízo para comunicar o descumprimento da liminar e reiterar o pedido de cumprimento e aplicação de multa, mesmo após a sentença de improcedência e o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o processo 1000737-18.2019.8.11.0008, julgado em conexão, se refere à execução de multa astreintes fixada em decisão liminar nestes autos principais.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que proferida em consonância com as provas dos autos. Isso porque a parte promovente alega que houve antecipação de desconto para maio/2014 quando o contratado previa o desconto do valor de R$ 191,38 apenas em junho/2016.

Para comprovar o alegado desconto antecipado junta documento intitulado “comprovação MAIO 2014”, no entanto, tal como observado pelo magistrado de origem, ao se abrir referido documento se verifica na parte superior do holerite que se refere ao mês “06/2014”, de modo que não há a alegada antecipação. Destaco trecho da sentença na qual o magistrado apresentou a devida fundamentação:

Ademais, o comprovante de rendimento juntado no
id 20220227,
arquivo denominado
“MAIO 2004”
que realidade é o
holerite
do mês 06/2014 da parte autora, comprova que de fato o banco Réu cumpriu com o acordo pactuado quando da contratação, qual seja, a cobrança da primeira prestação a partir do mês de junho de 2014.

Assim, não há que falar em cobrança indevida ou extemporânea e muito mesmo em responsabilização da parte ré.

Entretanto, em recurso sequer há confrontação dessa convicção externada pelo juízo
a quo
se limitando a parte promovente a reiterar a inicial e a persistir no reconhecimento de multa que tem caráter acessório e, portanto, inexigível em razão da improcedência da pretensão inicial.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova do suposto desconto antecipado, tal como narrado na inicial, resta ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, sem o que não há se falar em inversão do ônus da prova.

Considerando que o comprovante da suposta antecipação de parcela se refere justamente ao mês de junho/2014, apesar de nominado como maio/2014, inexiste prova do alegando desconto antecipado e, assim, não resta comprovado qualquer ato ilícito.

Com efeito, a multa astreintes é acessória em relação ao pedido principal, de modo que diante da improcedência da pretensão inicial nestes autos, mostra-se inexigível, a multa, conforme decidido no processo conexo, julgado nesta mesma oportunidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021